Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE A AUTORIZAÇÃO SER CANCELADA A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em que se discute a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente.
2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo.
3. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, e não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só seja possível caso o cliente declare que não reconhece a autorização, sendo permitida a revogação da autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução.
5. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o correntista arcará com as consequências contratuais da sua opção.
6. Apelação provida. Preliminares de deserção e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Unânime.